Tribunal: TJMT
Processo: 1038543-04.2025.8.11.0000
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038543-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Estupro, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOAQUIM DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 304.578.901-34 (AGRAVANTE), JIMMY PETRY GARATE - CPF: 033.620.042-02 (ADVOGADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REEDUCANDO IDOSO, COM 86 ANOS
. COMORBIDADES CONTROLADAS. ASSISTÊNCIA MÉDICA DISPONÍVEL INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE DEBILIDADE EXTREMA OU RISCO CONCRETO À SAÚDE. LAUDO MÉDICO ATESTANDO BOM ESTADO GERAL. CUIDADOS POSSÍVEIS NA UNIDADE PRISIONAL OU MEDIANTE ESCOLTA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REPROVABILIDADE ACENTUADA. CURTO TEMPO DE PENA CUMPRIDA. INVIABILIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
executado
de 86 anos condenado a 23 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável
,
contra decisão
proferida pelo Juízo da
3
ª
Vara da Comarca de
Juína
/MT
que
indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, sob alegação de idade avançada e comorbidades. A defesa alega violação à dignidade humana e impossibilidade
de tratamento adequado no cárcere. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento, argumentando ausência de requisitos legais e laudo médico favorável ao cumprimento da pena intramuros.

II
.
Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e fáticos para concessão da prisão domiciliar humanitária a condenado em regime fechado, com idade avançada e múltiplas comorbidades, diante das condições estruturais do sistema prisional.

III. Razões de decidir:

1.

O art. 117 da LEP restringe a prisão domiciliar aos presos em regime aberto, sendo admitida excepcionalmente nos regimes fechado e semiaberto mediante a presença cumulativa de doença grave ou debilidade acentuada e impossibilidade de tratamento no cárcere
.

2
.

O reeducando, embora idoso e portador de comorbidades, encontra-se com quadro estável, lúcido, medicado e assistido por equipe médica, conforme laudo da unidade prisional
.

3.
Os procedimentos indicados pela defesa (cirurgia de hérnia e fisioterapia) são eletivos e viáveis mediante escolta
.

4.
Não há nos autos comprovação de omissão estatal ou insuficiência estrutural da unidade prisional
.

5.

A gravidade do crime praticado e o curto tempo de cumprimento de pena reforçam a inadequação da medida
.

6.

O argumento de risco por COVID-19 não se sustenta no atual contexto, sem comprovação de situação emergencial
.

IV. Dispositivo e tese:

7
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de prisão domiciliar humanitária a preso em regime fechado exige prova inequívoca de debilidade física severa ou doença grave, associada à absoluta impossibilidade de tratamento intramuros.”

“2. A idade avançada e a existência de comorbidades controladas, com acompanhamento médico contínuo no sistema prisional, não justificam, por si sós, a medida excepcional.”

“3. A gravidade do delito e o reduzido tempo de cumprimento da pena são circunstâncias relevantes na análise da conveniência da prisão domiciliar.”
"

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 1º, III;

LEP, art. 117, I e
II.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no RHC 185876/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 15/04/2024,
DJe
18/04/2024;

TJMT, Agravo em Execução Penal 1003134-35.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 09/05/2023.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F.
LIMA (
RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto
por
JOAQUIM DE JESUS DOS SANTOS
,
contra
decisão proferida pelo Juízo da
4
ª
Vara da Comarca de
Juína
/MT,
nos autos
da
Execução Penal nº
2000089-91.2024.8.11.0025
,

que
indeferiu
o pedido de concessão de
prisão domiciliar humanitária
formulado pela defesa (id. 325964390 - pág. 110/112).

Na origem, o agravante cumpre
pena privativa de liberdade de 23 anos e 4 meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado, em virtude de condenação definitiva pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal – Ação Penal nº 1002480-83.2021.8.11.0011). O cumprimento da pena iniciou-se em 24/07/2024, com previsão de progressão ao regime semiaberto apenas em 23/11/2033 (id. 325964390 - págs. 82/83).

Nas razões recursais (id. 325964390 - págs. 116/121), a Defensoria Pública sustenta que o reeducando, atualmente com
86 anos
, apresenta
quadro de saúde frágil
, necessitando de cuidados específicos, como cirurgia de herniorrafia inguinal e sessões de fisioterapia – tratamentos alegadamente inviáveis no sistema prisional. Invocando os princípios da
dignidade da pessoa humana
e da
proporcionalidade
, defende que a manutenção do apenado no cárcere, diante de suas condições, é medida
excessivamente gravosa
. Requereu, por isso, a
reforma da decisão
e a concessão da prisão domiciliar. Posteriormente, o advogado constituído reiterou os pedidos e juntou novos documentos médicos (id. 325964390 - págs. 142/146).

Em contrarrazões (id. 325964390 - pág. 157), o Ministério Público opinou pelo
desprovimento
do recurso, destacando que laudo médico da unidade prisional atestou que o reeducando encontra-se em bom estado geral, lúcido, orientado e em tratamento adequado para suas comorbidades (hipertensão arterial,
gonartrose
, coxartrose, osteoporose e hiperplasia prostática benigna). Enfatizou que a
idade avançada
, isoladamente, não justifica a concessão da benesse, sobretudo quando a
assistência à saúde está sendo prestada
dentro do estabelecimento prisional.

Em
juízo de retratação
, o magistrado
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos
, determinando a remessa dos autos a esta E. Corte de Justiça
(id.
325964390
– pág. 173-174).

A
Procuradoria de Justiça
, por seu turno,
opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 342655368).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F.
LIMA (
RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

Passando ao exame do mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de
prisão domiciliar humanitária
a reeducando condenado ao cumprimento de pena em regime fechado.

Todavia, após detida análise dos autos, verifico que
a insurgência não merece acolhimento
.

Cumpre inicialmente destacar o marco normativo que rege a matéria. A
prisão domiciliar na execução penal
encontra respaldo no art. 117 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), que
restringe sua aplicação
aos condenados em regime
aberto
, nas hipóteses ali taxativamente previstas
,
entre elas, os casos de
idade superior a 70 anos
(inciso I) e de
doença grave
(inciso II).

Entretanto, em consonância com o princípio da
dignidade da pessoa humana
(CF/88, art. 1º, III), a jurisprudência admite, de forma
excepcional
, a extensão da medida a presos em regimes
fechado e semiaberto
, desde que presentes
requisitos cumulativos e incontestáveis
: (i) doença grave ou idade
avançada com acentuada debilidade física; e (
ii
) absoluta impossibilidade de assistência médica adequada no interior da unidade prisional.

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que
a mera senilidade
ou a presença de
comorbidades múltiplas
, por si sós,
não autorizam
a concessão da prisão domiciliar, salvo quando evidenciada a
inviabilidade concreta de tratamento intramuros
ou
risco real de agravamento
do quadro clínico em razão do encarceramento.

Cita-se, por pertinente, o seguinte precedente do STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO DEFINITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 117 da LEP permite a concessão do regime domiciliar aos condenados com mais de 70 anos de idade ou com doença grave que cumpram pena em regime aberto. 2.
Contudo, comprovado que o recluso - não obstante cumpra pena nos regimes fechado ou semiaberto - esteja acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não possa ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, sua colocação em prisão domiciliar.
3.
O caso sub judice, todavia, não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais admitidas pela jurisprudência desta Corte.
De acordo com o Tribunal estadual, "é certo que [...] o paciente e sua esposa possuem três filhos maiores de idade, dois deles domiciliados na mesma cidade de Leme, local de residência do paciente e de sua mulher (fls. 13), pessoas que, evidentemente, teriam condições de fornecer os cuidados necessários à mãe doente" (fl. 192).4. Além disso, o acusado foi condenado pela
prática dos crimes de estupros de vulnerável praticados no ano de 2015 - quando, a despeito de pretender se valer de sua avançada idade para obter a concessão de prisão domiciliar, já tinha 76 anos.5. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no RHC: 185876 SP 2023/0296993-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024)
– Destaquei.

No mesmo sentido, posiciona-se o
E.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
E M E N T A
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL – REGIME FECHADO – PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA INDEFERIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REEDUCANDO IDOSO – QUADRO DE SAÚDE DEBILITADO – SURDEZ PARCIAL, HIPERTENSÃO ARTERIAL, DEPRESSÃO – DESCABIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE GRAVE ESTADO DE SAÚDE – TRATAMENTO RECEBIDO INTRAMUROS – BOM ESTADO DE SAÚDE ATESTADO PELA UNIDADE PRISIONAL – RECURSO DESPROVIDO.
Não estando visíveis, em elementos concretos de convicção, as hipóteses previstas no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal e no artigo 117, inciso II, da Lei de
Execuções
Penais, não há falar em substituição do cárcere pela prisão domiciliar humanitária
, pois, apesar das comorbidades apresentadas pelo reeducando, não ficou inequivocamente comprovado o alegado estado de saúde periclitante e tão pouco a impossibilidade de receber adequadamente o atendimento médico necessário dentro do próprio estabelecimento prisional.(
TJMT
–

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
10031343520238110000, Rel
.
PEDRO SAKAMOTO,
j.
09/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/05/2023)
. – Destaquei.

No caso concreto, embora o agravante possua
86 anos
e seja portador de diversas patologias (hipertensão,
gonartrose
bilateral, coxartrose, osteoporose e hiperplasia prostática benigna),
não se verifica a presença simultânea dos requisitos exigidos
para a concessão da medida pleiteada.

O laudo médico da unidade prisional (id. 325964390 - pág. 97), elaborado em 31/07/2024, atesta que o reeducando apresenta-se
em bom estado geral, lúcido e com pressão arterial controlada
, sendo-lhe ministrado tratamento medicamentoso regular. Exames laboratoriais foram solicitados, evidenciando
acompanhamento contínuo pela equipe médica
.

Ademais, os procedimentos indicados pela defesa, como a
cirurgia de hérnia inguinal e fisioterapia
, são de caráter
eletivo
e
complementar
, passíveis de realização mediante
escolta à rede pública
,
sem necessidade de concessão de prisão domiciliar
.

Não há nos autos qualquer demonstração de que o estabelecimento prisional tenha se omitido em prestar o devido atendimento, tampouco evidência de
inadequação estrutural
que inviabilize a continuidade dos cuidados médicos no ambiente prisional. A dificuldade de locomoção relatada, ainda que desconfortável,
não configura por si só
a
extrema debilidade física exigida para a medida excepcional
.

Importa ainda ressaltar a
gravidade do crime praticado
– estupro de vulnerável, de forma continuada, contra sua própria neta – e o
curto tempo de cumprimento da pena
(desde julho de 2024), o que impõe um juízo
rigoroso e
prudente
quanto a qualquer abrandamento das condições punitivas, sob pena de
esvaziamento da resposta penal
e afronta aos princípios da
prevenção e segurança jurídica
.

Por fim, o argumento defensivo de risco de contágio por
COVID-19
revela-se
inadequado e desatualizado
, inexistindo nos autos qualquer indicativo de surto da doença na unidade prisional ou cenário pandêmico atual que justifique a adoção de medidas excepcionais outrora recomendadas.

À luz de todo o exposto, concluo pela
regularidade e legalidade da decisão
que indeferiu o pleito de prisão domiciliar,
mantendo-se a custódia em regime fechado
, como determinado.

DISPOSITIVO

Diante do que foi exposto, em
con
sonância
com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto p
or

JOAQUIM DE JESUS DOS SANTOS
,
para manter
incólume
a r. decisão
agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026